Tribunal: TJDFT
Processo: 0734666-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734666-50.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIO VASCONCELOS FILHO APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o princípio da dialeticidade, eis que, em princípio, suas razões recursais não guardam relação com a sentença recorrida. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator